Tribunal: TJMT
Processo: 1038356-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038356-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAILSON RODRIGUES ORTIZ - CPF: 328.286.401-91 (APELADO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (APELANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), JEFERSON VAN DER SAND - CPF: 353.332.001-49 (ADVOGADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (APELADO), JEFERSON VAN DER SAND - CPF: 353.332.001-49 (ADVOGADO), LAILSON RODRIGUES ORTIZ - CPF: 328.286.401-91 (APELANTE), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CULPA, NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS DEMONSTRADOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE – DANO MORAL DECORRENTE DO ACIDENTE E SUAS CONSEQUÊNCIAS (INTERNAÇÃO E TRATAMENTO CIRÚRGICO IMPORTANTE) – DANO ESTÉTICO NÃO DEMONSTRADO – FIXAÇÃO DE VALORES REFERENTES AO DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” da empresa apelante, eis que demonstrado que um dos veículos envolvidos no sinistro tinha sua logomarca, portanto estaria a serviço da empresa, ainda que o bem não estivesse em seu nome. Ademais, as alegações que poderiam desvencilhar a parte de suas obrigações não foram comprovadas.

Ainda que exista pedido expresso de prova pericial, o Juízo “a quo” não está, necessariamente, a ele vinculado, sobretudo quando já existentes nos autos provas suficientes em sentido inverso ao pedido vinculado à prova requerida.

Em havendo a demonstração de culpa, nexo de causalidade e do dano causado por acidente de trânsito, mostra-se imperiosa a concessão do pedido atinente ao dano material, e também ao dano moral, mormente quando este supera e muito o mero aborrecimento, pois foram necessárias a internação e procedimentos cirúrgicos.

É possível a cumulação do dano moral com o dano estético; todavia, para que haja a concessão deste último é necessária a demonstração de prejuízo de ordem estética, constatação de defeito ou dano à imagem.

Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e respeita o caráter pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
FRIGORIFICO RS LTDA – EPP
e

LAILSON RODRIGUES ORTIZ
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos em Decorrência de Acidente de Trânsito n. 1038356-48.2017.8.11.0041
, ajuizada por
LAILSON RODRIGUES ORTIZ
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados na exordial, para

CONDENAR
o requerido a
indenizar os danos morais
causados a autora, que fixo
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Bem como
CONDENAR
aos danos materiais no importe de R$
19.208,17 (dezenove mil duzentos e oito reais e dezessete centavos),
corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação,
deixando de conceder o pedido atinente aos danos estéticos
. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento integral das custas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

A recorrente RS FRIGORÍFICOS LTDA suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o veículo envolvido no acidente não seria de sua propriedade

- e, ainda, que não há qualquer relação de emprego envolvendo a empresa, sendo o Sr. Adenilson Gonçalves de Oliveira apenas prestador de serviços na época. Aduz que “(...)
Nem o senhor JOÂO JACINTO ALVES e LEONARDO JALES LEITÃO DE CARVALHO (ID: 17485257) possuem qualquer relação jurídica com a ré ou com o senhor ADENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA. É notória a ilegitimidade passiva do réu nos termos do artigo 932, incisos III do CC”.

Assevera que o ônus da prova incumbe ao autor, no sentido de provar o fato constitutivo de seu direito – e não há qualquer prova de que o condutor estaria a serviço da Requerida/Apelante e que haja qualquer relação jurídica que a envolve.

Defende, portanto, a inexistência do dever de indenizar.

Assevera que inexiste demonstração de dano moral.

Por fim, sustenta, em homenagem ao princípio da eventualidade, que o valor fixado a título de dano moral seja minorado para o importe máximo de 20% do valor arbitrado a título de danos materiais.

Pede que seja concedida a gratuidade da justiça.

Requer o provimento do apelo nos termos requeridos.

Por sua vez, LAILSON RODRIGUES ORTIZ insurge-se contra a sentença, alegando que ficou demonstrado que sofreu várias lesões em sua face, em decorrência do acidente, tendo que fazer procedimentos cirúrgicos no maxilar; que houve séria lesão na mandíbula; e que enfatizou acerca da importância da prova pericial para comprovar os danos estéticos, tanto que requereu taxativamente a perícia.

Assim, requer a reforma da sentença com relação ao dano estético, e que seja devolvido o feito ao Juízo de origem para que proceda à perícia requerida.

Requer, ainda, a reforma da sentença para o fim de que seja majorada a fixação dos valores referente ao dano moral.

Pede a anulação da sentença quanto aos danos estéticos e a reforma, majorando-se os valores para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões, LAILSON RODRIGUES ORTIZ defende o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa, que deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO EM RELAÇÃO AOS DANOS ESTÉTICOS.

Aduz o Recorrente Lailson Rodrigues Ortiz que requereu a condenação da parte adversa por danos estéticos, em decorrência do acidente por ele sofrido. Diz que sofreu várias lesões em sua face, em decorrência do acidente, tendo que fazer procedimentos cirúrgicos no maxilar; que houve séria lesão na mandíbula; e que enfatizou acerca da importância da prova pericial para comprovar os danos estéticos, tanto que requereu taxativamente a perícia.

Pois bem.

A alegação de que houve requerimento de perícia, no caso, não acarreta a nulidade, pois na sentença, integrada pelos Embargos de Declaração julgados concluiu-se que: “(...)
não obstante tenha laudo médico constatado à existência de lesão com déficit de movimentação, INDEFIRO o pedido, uma vez que não se pode afirmar que tenha existido ofensa à imagem retrato da parte autora ou uma piora na aparência”.

Portanto, o conjunto probatório trazido mostrou-se suficiente para a decisão tomada.

Assim, o fato de haver pedido taxativo de prova pericial e não ter sido ela realizada não é causa de nulidade – pois o Juízo “a quo” entendeu pela desnecessidade.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA FRIGORÍFICO RS LTDA –EPP (REQUERIDA/APELANTE).

Mostra-se totalmente descabida a pretensão de declaração de ilegitimidade passiva “ad causam”.

Ora, está estampado no veículo sinistrado a logomarca da empresa. Portanto, ainda que o veículo não seja de sua propriedade – e também que a empresa não tenha vínculo empregatício com o condutor – não há como dizer que ela não tenha responsabilidade pelo sinistro.

Dentro desse viés, não há como desqualificar a sentença que decretou a legitimidade passiva da recorrente, eis que os argumento por ela lançados não foram comprovados. Vejamos:

“(...)
Quanto à
ilegitimidade passiva
defendida pela requerida ao argumento que efetuou a venda do carro ao
Sr. Adenilson Gonçalves De Oliveira
no ano de 2014 e a revendedora responsável pela transação não efetuou a transferência do carro e o novo proprietário não retirou o adesivo da Frigorifico.

No entanto, nada ficou comprovado, a requerida não comprovou a relação de compra e venda de automóvel junto ao revendedora e o provável adquirente e nem a relação entre a própria requerida e a revendedora.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto destes apelos é analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos em Decorrência de Acidente de Trânsito n. 1038356-48.2017.8.11.0041
, ajuizada por
LAILSON RODRIGUES ORTIZ
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados na exordial, para

CONDENAR
o requerido a
indenizar os danos morais
causados a autora, que fixo
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Bem como
CONDENAR
aos danos materiais no importe de R$
19.208,17 (dezenove mil duzentos e oito reais e dezessete centavos),
corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação,
deixando de conceder o pedido atinente aos danos estéticos
. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento integral das custas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

- Recurso interposto por
LAILSON RODRIGUES ORTIZ.

Tendo em vista ter sido rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial requerida, passo a analisar a decisão que julgou improcedente o pedido de condenação por danos estéticos.

Pois bem.

Como foi colocado na sentença, é perfeitamente possível a cumulação de danos morais com danos estéticos; todavia, para que sejam configurados os danos estéticos, mostra-se necessário demonstrar que houve abalo, imperfeição ou defeito de natureza estética decorrente do acidente.

No caso, não há tal comprovação em toda a instrução da ação; o que existe é a constatação de fratura na mandíbula – com as seguintes características:

“(...) moderado hematoma em partes moles adjacentes ao foco de fratura. Demais porções da mandíbula mantendo aspecto preservado. Presença de cisto de retenção na base do seio maxilar esquerdo”. E que “(...) As reconstruções tridimensionais confirmam os achados descritos”.

Assim, não desfazendo da alegação de que o acidente trouxe transtornos que acarretaram lesão na mandíbula e a realização de cirurgia isso não impõe a condenação por danos estéticos. Frise-se, seria necessária a demonstração de defeito que causasse prejuízo à aparência do acidentado, o que não ficou demonstrado durante todo o tramite do processo.

Também não merece guarida a pretensão de majoração dos danos morais, posto que ele foi fixado em R$ 10.000,00 – portanto, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando o critério pedagógico da condenação, ressaltando-se que tal valor deverá ser corrigido monetariamente.

- Recurso interposto por
FRIGORIFICO RS LTDA – EPP
.

Constatada a legitimidade da Apelante para compor a lide no polo passivo, também ficou demonstrado o dever indenizatório tanto no aspecto material, quanto no aspecto moral.

“(...)
Restou incontroverso nos autos que pelas 18 horas do dia 19/01/2015, o veículo da requerida (V1 no BO) transitava no sentido Juscimeira/Rondonopolis, quando ao passar pelo local, veio a perder o controle do veiculo vindo a invadir a pista contraria no momento em que o veículo (V2) da autora passava pelo local, trafegando em sentido contrario, vindo a ocorrer a colisão lateral entre a parte esquerda frontal de V1 e a parte lateral esquerda de V2.

Igualmente é incontroverso, que a colisão se deu em razão da invasão da faixa contrária pelo V1, causando o acidente, conforme se denota do teor do Boletim de Ocorrência, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal. Logo, ao contrário das afirmações da requerida, resta configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a culpa do preposto da concessionária de água.

Não há qualquer prova ou informação que a parte autora estava transitando em velocidade excessiva que pudesse causar o acidente. Na verdade, como mencionado, ficou claro a invasão do V1 na pista do V2.

Assim, pode-se afirmar que a culpa pelo ocorrido foi do primeiro réu, pois que ficou configurada falha ao não adotar todas as precauções pertinentes no momento de desviar de outro veículo e atingir a requerente”.

Assim, está configurada a culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e os danos causados.

Dano material devidamente averiguado pelas provas e dano moral decorrente do próprio acidente, do qual não se pode deixar de reconhecer o abalo moral, pois houve a internação, o procedimento cirúrgico, enfim, danos que ultrapassam e muito o mero aborrecimento.

Da mesma forma não se deve dar guarida ao pedido de minoração do dano moral, pois ele, repita-se, foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Em razão da sucumbência recíproca deixo de majorar os honorários em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024